Tribunal: TJDFT
Processo: 0752591-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0752591-28.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER AGRAVADO: GELSON FRANCO VIEIRA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se a ausência do devido preparo recursal. Em atenção às diretrizes do novo CPC, determino a intimação da agravante ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER para recolher em dobro a referida verba, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC. Advertindo-a, desde logo, que a não comprovação do recolhimento no prazo assinalado importará em deserção e no consequente não conhecimento do recurso de agravo de instrumento interposto, em atenção ao disposto no art. 1.017, § 3o, c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de março de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator